Tribunal: TJMT
Processo: 1008737-90.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Vistos etc.,
Em análise ao processo, verifica-se que este Relator conheceu em outro grau de jurisdição, proferindo decisão, configurando o impedimento legal para atuar no presente feito, nos termos do art. 144, II, do CPC.
Por consequência, determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição, nos termos da Resolução 05/2019-TJMT/OE e Portaria 869/2019-Pres.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado